Tribunal: CARF
Processo: 10580.728543/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.728543/2013-98
ACÓRDÃO
1402-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ALVORADA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1989, 1990
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ELETRÔNICO.
Correto o indeferimento do pedido de restituição eletrônico quando
demonstrado que o direito creditório nele alegado também foi objeto de
outro pedido de restituição, em formulário, já devidamente apreciado em
processo administrativo diverso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros, Rafael Zedral, Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonca, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno Macedo Pinto e Alexandre
Iabrudi Catunda (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728543/2013-98
2
Trata-se de pedido de restituição. Em 25/02/2004, o Banco BCN S/A,
posteriormente incorporado pelo Banco Alvorada S/A, transmitiu os Pedidos Eletrônicos de
Restituição (PER), informando, a título de crédito, pagamentos indevidos ou a maior do código
2973 (lançamento de ofício de CSLL), referentes aos anos-calendários 1989 e 1990, arrecadados
entre 31/03/1999 e 30/07/1999.
O Despacho Decisório indeferiu os pedidos de restituição entendendo que não há
mais crédito pendente de análise, nos seguintes termos:
(...)
Conforme documentos copiados do processo no 10880.044864/93-19, às fls. 198/202, do
presente processo, o Banco Cidade S/A (CNPJ no 61.377.677/0001-38), detentor do crédito,
foi incorporado pelo Banco BCN S/A (CNPJ 60.898.723/0001-81), que transmitiu os
Per/Dcomp e que, por sua vez, sofreu incorporação pelo Banco Alvorada S/A (CNPJ no
33.870.163/0001-84), que os sucede em todos os direitos e obrigações.
Tendo em vista que todos os pagamentos requeridos foram analisados e tratados no citado
processo no 10880.044864/93-19, fez-se necessário juntar seus volumes I e II ao presente
processo (vide fls. 29/322). E constatou-se que parte dos créditos refere-se a contribuições
devidas, ficando indisponíveis para restituição; a outra parte foi reconhecida como direito
creditório, no Despacho Decisório no 127/2008, do processo no 10880.044864/93-19, cujos
créditos estão sendo tratados por meio do processo no 16327.720100/2009-50 (vide fls.
241/250 e 295/308), o qual já se encontra, inclusive, em procedimento de compensação de
ofício com o saldo credor residual.
O processo no 16327.720100/2009-50 foi criado especificamente para cadastramento dos
créditos reconhecidos no processo no 10880.044864/93-19, uma vez que este último
corresponde a um auto de infração e sofria limitações impostas pelo sistema Sief/Processo.
A tabela abaixo elenca os Per/Dcomp transmitidos e discrimina a parcela correspondente às
contribuições devidas, os valores de crédito já reconhecidos e o valor total dos pagamentos
requeridos:

(...)
Uma vez que todos os pagamentos em tela foram objeto de análise no processo no
10880.044864/93-19, que seu direito creditório reconhecido foi utilizado para a
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728543/2013-98
3
compensação a pedido e que seu saldo credor residual está sendo administrado pelo
processo no16327.720100/2009-50, não há mais crédito pendente de análise.
(...)
Diante do relatório, da fundamentação apresentada e de tudo mais que consta do presente
processo e no uso de competência atribuída pela Portaria MF no 203, de 14 maio de 2012,
art. 302; inciso VI, DOU em 17/05/2012, DECIDO:
INDEFERIR os pedidos de restituição contidos nos PER/DCOMP abaixo discriminados:

A manifestação de inconformidade alegou que o Banco Cidade S/A, sucedido pelo
Banco Alvorada S/A, efetivou recolhimentos a título de CSLL relativamente aos anos-base de 1989
e 1990, objetos do Auto de Infração, Processo Administrativo n° 10880.044864/93-19 e que
referidos recolhimentos foram realizados com base na anistia da Lei no 9.779/99 e que, porém, a
maior do que o devido considerando seus benefícios, ensejando, em seu entendimento, crédito
passível de restituição de 2.779.455,33 UFIR, correspondente a R$ 2.782.331,17.
Relatou a manifestante que verificado o recolhimento a maior apresentou pedidos
de restituição dos valores recolhidos indevidamente, por meio do sistema PER/DCOMP, e
protocolou petição nos autos do processo no 10880.044864/93-19 e que referido crédito foi
objeto de análise no processo administrativo n° 10880.044864/93-19, e, conforme Despacho
Decisório n° 127 – Retificação – DRF, foi reconhecido o direito creditório do impugnante no
montante de R$ 2.712.869,76 (fls. 295/303). Nesse sentido, com base no reconhecimento do
crédito por meio do Despacho Decisório no 127/2008, apresentou Declaração de Compensação,
requerendo a quitação de débito próprio no montante original de R$ 2.718.517,69 com esse
crédito já reconhecido (fls. 259/260).
Relatou ainda que ao analisar o referido pedido de compensação nos autos do
processo administrativo n.° 10880.044864/93-19, a Delegacia da Receita Federal homologou a
compensação (Despacho Decisório n° 945 – DRF/SDR) e que a própria Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Salvador reconheceu haver saldo remanescente, tendo aberto o processo
administrativo n° 16327.720100/2009-50, para controlar referido crédito.
Defendeu que a abertura de processo administrativo (no 16327.720100/2009-50)
para controlar o crédito remanescente não pode significar o indeferimento dos pedidos de
restituição e que, tendo sido reconhecido pela própria Receita Federal do Brasil o direito
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728543/2013-98
4
creditório, não se pode obstar sua restituição sob o simples fundamento de que o crédito está
controlado em outro processo administrativo e poderia haver devolução em duplicidade.
Argumenta que poderia o Fisco sanar tal "entrave administrativo" de várias formas,
como vincular os processos administrativos ou transferir o crédito para o processo no
10580.728543/2013-98, em que estão sendo analisados os pedidos de restituição, mas nunca
indeferir os pedidos de restituição em que o crédito já fora analisado e reconhecido.
Aduz que foi reconhecido o crédito de R$ 2.712.869,76; desse crédito, parte foi
utilizada para compensação de débitos do impugnante no valor de R$ 2.718.517,69, já
homologada e que o crédito remanescente de R$ 4.877.946,95 deveria ser restituído
prontamente, conforme demonstrado abaixo:

Defende que nessas condições, tendo sido reconhecido o direito creditório pela
própria Receita Federal do Brasil, os Pedidos Eletrônicos de Restituição devem ser deferidos, e o
valor remanescente ao crédito reconhecido devolvido ao impugnante.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, para manter
integralmente o despacho decisório.
O Recurso Voluntário manteve os argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo
conhecido.
O Banco BCN S/A, posteriormente incorporado pelo Banco Alvorada S/A, transmitiu
os Pedidos Eletrônicos de Restituição (PER), informando, a título de crédito, pagamentos indevidos
ou a maior originário de lançamento de ofício de CSLL, referentes aos anos-calendários 1989 e
1990, arrecadados entre 31/03/1999 e 30/07/1999.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728543/2013-98
5
O Despacho Decisório indeferiu os pedidos de restituição, fundamento que foi
constatou que parte dos créditos refere-se a contribuições devidas, ficando indisponíveis para
restituição; a outra parte foi reconhecida como direito creditório, no Despacho Decisório no
127/2008, do processo no 10880.044864/93-19, cujos créditos estão sendo tratados por meio do
processo no 16327.720100/2009-50 (vide fls. 241/250 e 295/308), o qual já se encontra, inclusive,
em procedimento de compensação de ofício com o saldo credor residual. Entendeu também o
Despacho Decisório que uma vez que todos os pagamentos em tela foram objeto de análise no
processo no 10880.044864/93-19, que seu direito creditório reconhecido foi utilizado para a
compensação a pedido e que seu saldo credor residual está sendo administrado pelo processo
no16327.720100/2009-50, não há mais crédito pendente de análise. Segue abaixo exatos termos
de referido despacho:
(...)
Tendo em vista que todos os pagamentos requeridos foram analisados e tratados no citado
processo no 10880.044864/93-19, fez-se necessário juntar seus volumes I e II ao presente
processo (vide fls. 29/322). E constatou-se que parte dos créditos refere-se a contribuições
devidas, ficando indisponíveis para restituição; a outra parte foi reconhecida como direito
creditório, no Despacho Decisório no 127/2008, do processo no 10880.044864/93-19, cujos
créditos estão sendo tratados por meio do processo no 16327.720100/2009-50 (vide fls.
241/250 e 295/308), o qual já se encontra, inclusive, em procedimento de compensação de
ofício com o saldo credor residual.
O processo no 16327.720100/2009-50 foi criado especificamente para cadastramento dos
créditos reconhecidos no processo no 10880.044864/93-19, uma vez que este último
corresponde a um auto de infração e sofria limitações impostas pelo sistema Sief/Processo.
(...)
Uma vez que todos os pagamentos em tela foram objeto de análise no processo no
10880.044864/93-19, que seu direito creditório reconhecido foi utilizado para a
compensação a pedido e que seu saldo credor residual está sendo administrado pelo
processo no16327.720100/2009-50, não há mais crédito pendente de análise.
A Recorrente alega que o Banco Cidade S/A, sucedido pelo Banco Alvorada S/A,
efetivou recolhimentos a título de CSLL relativamente aos anos-base de 1989 e 1990, objetos do
Auto de Infração, Processo Administrativo n° 10880.044864/93-19 e que referidos recolhimentos
foram realizados com base na anistia da Lei no 9.779/99 e que, porém, a maior do que o devido
considerando seus benefícios, ensejando, em seu entendimento, crédito passível de restituição de
2.779.455,33 UFIR, correspondente a R$ 2.782.331,17.
Relatou a Recorrente que verificado o recolhimento a maior apresentou pedidos de
restituição dos valores recolhidos indevidamente, por meio do sistema PER/DCOMP, e protocolou
petição nos autos do processo no 10880.044864/93-19 e que referido crédito foi objeto de análise
no processo administrativo n° 10880.044864/93-19, e, conforme Despacho Decisório n° 127 –
Retificação – DRF, foi reconhecido o direito creditório do impugnante no montante de R$
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728543/2013-98
6
2.712.869,76 (fls. 295/303). Nesse sentido, com base no reconhecimento do crédito por meio do
Despacho Decisório no 127/2008, apresentou Declaração de Compensação, requerendo a quitação
de débito próprio no montante original de R$ 2.718.517,69 com esse crédito já reconhecido (fls.
259/260).
Relatou ainda que ao analisar o referido pedido de compensação nos autos do
processo administrativo n.° 10880.044864/93-19, a Delegacia da Receita Federal homologou a
compensação (Despacho Decisório n° 945 – DRF/SDR) e que a própria Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Salvador reconheceu haver saldo remanescente, tendo aberto o processo
administrativo n° 16327.720100/2009-50, para controlar referido crédito.
Defendeu que a abertura de processo administrativo (no 16327.720100/2009-50)
para controlar o crédito remanescente não pode significar o indeferimento dos pedidos de
restituição e que, tendo sido reconhecido pela própria Receita Federal do Brasil o direito
creditório, não se pode obstar sua restituição sob o simples fundamento de que o crédito está
controlado em outro processo administrativo e poderia haver devolução em duplicidade.
Argumenta que poderia o Fisco sanar tal "entrave administrativo" de várias formas,
como vincular os processos administrativos ou transferir o crédito para o processo no
10580.728543/2013-98, em que estão sendo analisados os pedidos de restituição, mas nunca
indeferir os pedidos de restituição em que o crédito já fora analisado e reconhecido.
Aduz que foi reconhecido o crédito de R$ 2.712.869,76; desse crédito, parte foi
utilizada para compensação de débitos do impugnante no valor de R$ 2.718.517,69, já
homologada e que o crédito remanescente de R$ 4.877.946,95 deveria ser restituído
prontamente, conforme demonstrado abaixo:

Defende que nessas condições, tendo sido reconhecido o direito creditório pela
própria Receita Federal do Brasil, os Pedidos Eletrônicos de Restituição devem ser deferidos, e o
valor remanescente ao crédito reconhecido devolvido.
Pois bem. Restou evidenciado nos autos que o debate se refere a existência ou não
de duplicidade de utilização do mesmo crédito.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728543/2013-98
7
A DRJ apontou que o crédito objeto dos Pedidos Eletrônicos de Restituição (PER) em
discussão neste processo (fls. 02/28) também foi objeto de petição nos autos do processo no
10880.044864/93-19 (fls. 180/181).
Identificou também a decisão da DRJ que referida petição foi de fato admitida
naqueles autos como um pedido de restituição, tendo sido ali reconhecido – por meio do Despacho
Decisório no 127, de 24/07/2009 (fls. 295/301), que retificou o Despacho Decisório no 127, de
11/03/2008 (fls. 241/247) – o direito creditório no valor de R$ 2.712.869,76.
Continuou a decisão da DRJ:
Ainda nos autos daquele processo, o interessado apresentou Declaração de Compensação
em formulário, na qual informou a utilização do crédito em questão (fls. 259/260). A
compensação foi integralmente homologada pelo Despacho Decisório no 945, de
24/07/2009 (fls. 304/307).
O Despacho Decisório no 945 ainda esclareceu que foi necessária a criação do processo
eletrônico n° 16327.720100/2009-50, para informação do crédito, que, posteriormente, foi
vinculado ao processo eletrônico n° 10580.721181/2009-28, constituído para tratamento do
débito. Ao final, ressalvou que, após a efetivação da compensação postulada, ainda
remanesceram créditos em favor do contribuinte, discriminados no extrato do sistema
Sief/Processo a fls. 292.
Note-se que o pagamento do valor a restituir (créditos remanescentes) só não foi efetuado
em razão de ter sido constatada a existência de débitos previdenciários em aberto,
conforme constou da Notificação Seort no 238/2013 (fls. 377/378).
Vale ainda ressaltar que a Notificação Seort no 238/2013 também alertou o interessado de
que, em caso de discordância quanto à compensação de ofício desses débitos – o que de
fato veio a ocorrer, conforme se infere do teor do seu termo de resposta a fls. 379/380 –, o
valor da restituição seria retido até que os débitos fossem liquidados, conforme prescreve
categoricamente o art. 6o, § 3o, do Decreto no 2.138, de 1997.
Portanto, a Recorrente apresentou Declaração de Compensação em formulário, na
qual informou a utilização do crédito em questão (fls. 259/260), tendo sido demonstrado que a
compensação foi integralmente homologada pelo Despacho Decisório no 945, de 24/07/2009 (fls.
304/307).
Por sua vez, o Despacho Decisório no 945 esclareceu que foi necessária a criação do
processo eletrônico n° 16327.720100/2009-50, para informação do crédito, que, posteriormente,
foi vinculado ao processo eletrônico n° 10580.721181/2009-28, constituído para tratamento do
débito. Ao final, ressalvou que, após a efetivação da compensação postulada, ainda
remanesceram créditos em favor do contribuinte, discriminados no extrato do sistema
Sief/Processo a fls. 292.
No entanto, o pagamento do valor a restituir (créditos remanescentes) não foi
efetuado em razão de ter sido constatada a existência de débitos previdenciários em aberto,
conforme constou da Notificação Seort no 238/2013 (fls. 377/378), sendo que a Notificação Seort
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.576 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728543/2013-98
8
no 238/2013 também alertou o Recorrente de que, em caso de discordância quanto à
compensação de ofício desses débitos o valor da restituição seria retido até que os débitos fossem
liquidados, conforme prescreve categoricamente o art. 6o, § 3o, do Decreto no 2.138, de 1997.
Desta maneira, restou demonstrado que de fato, o direito creditório objeto do
presente caso também foi objeto de outro pedido de restituição, não havendo que se falar,
portanto, em novo direito a crédito.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e a ele nego provimento.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 478
DF CARF MF
Original